Tribunal: TJMT
Processo: 1007590-33.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1007590-33.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: BUNGE ALIMENTOS S/A
AGRAVADO: CELIA ISOLDE RODRIGUES, JOCELI RODRIGUES
Visto.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por TARDIOLI LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos do Cumprimento de Sentença de no 243-62.2014.811.0036, manejado em face de JOCELI RODRIGUES e CÉLIA ISOLDE RODRIGUES, rejeitou os embargos de declaração, com que pretendia fosse corrigido erro material, bem como certificado o decurso do prazo para pagamento voluntário da execução.
Para tanto, aduz o agravante que, após o despacho inicial para cumprimento espontâneo da obrigação, houve a republicação da mesma decisão, a qual foi objeto dos aclaratórios, a fim de sanar o flagrante erro material e prosseguir com os atos processuais, efetuando-se a penhora on-line nas contas bancárias dos devedores.
Alega que, o magistrado singular considerou que a agravada Célia Isolde teria sido citada por edital e permanecido revel e, diante dessa situação, deveria ser nomeada defesa para atuar nessa fase processual.
Salienta que, o feito deverá ter seu prosseguimento normal, tendo em conta a existência de curadora especial nomeada na fase de conhecimento, não havendo que se falar em repetição de ato processual, mais precisamente, a realização de nova intimação da agravada por edital.
Pugna pela concessão da liminar.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
Na espécie, por maior esforço que dedique o agravante, não decorre, da análise da questão posta, fundamento bastante para convencer da concessão da liminar recursal pretendida.
É que apesar da irresignação da parte agravante concernente à repetição do ato processual e eventual atraso no andamento do feito, não se verifica a ocorrência de perigo de dano ou irreversível, que possa ensejar a reforma liminar da decisão agravada.
A questão atinente ao prosseguimento da execução, na qual a parte pretende fazer incidir a aplicação de multa e honorários previstos no artigo 523 do Código de Processo Civil, poderá ser perfeitamente examinada no julgamento do mérito do presente recurso, sem que, frise-se, disso decorra qualquer prejuízo.
Assim, descaracterizada a urgência alegada na hipótese, NÃO ATRIBUO efeito ativo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se os agravados do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de março de 2020.
Desa. Serly Marcondes Alves
Relatora